Tribunal: CARF
Processo: 13851.902143/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902143/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DYNAMIC TECHNOLOGIES AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 93/1031, protocolizada aos
11/11/2010 em face do Despacho Decisório de fl. 87, do qual a contribuinte tomou
ciência aos 13/10/2010, fl. 112, proferido eletronicamente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara, que deferiu, integralmente, o Pedido de
Ressarcimento – PER de saldo credor do IPI, no suposto valor de R$ 87.703,18 e
relativo ao 1o trimestre do ano de 2008, mas, apesar disto, homologou, em parte, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902143/2010-69
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.978 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902143/2010-69

compensação objeto da Declaração de Compensação - DCOMP em que referido crédito
foi utilizado, pois “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
2. Em supradito recurso, a manifestante, após historiar o contexto do Despacho
Decisório, tece considerações sobre o instituto da compensação e, em seguida, diz que a
homologação da compensação na esfera tributária federal, aos moldes em que
atualmente conhecida, somente surgiu com a edição da Lei no 10.637, de 30/12/2002,
que alterou a dicção do art. 74, da Lei no 9.430/96, cujo caput e §§2o e 5o foram
transcritos.
3. Aduz que “Ao analisarmos a combinação do parágrafo 2° com o parágrafo 5°
do artigo 74 da Lei n°. 9.430/96 não pode deixar de notar a grande semelhança
entre as regras neles contidas, pertinente à compensação, e aquelas veiculadas
nos parágrafos 1° e 4° do artigo 150 do Código de Tributário Nacional, que
dizem respeito ao lançamento por homologação” e que “enquanto o parágrafo
1° do artigo 150 do CTN dispõe no sentido de que ‘o pagamento antecipado
pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação do lançamento’ o parágrafo 2° do artigo
74 da lei n°. 9.430/96 determina que ‘a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação’”.
4. Fala que a compensação, na esteira do art. 156, II, do CTN, é causa extintiva do
crédito tributário e, após reproduzir o art. 170, do CTN, assevera ser “legítima e
possível a compensação pretendida pela Manifestante”.
5. Afiança que, conquanto legítimo o procedimento compensatório por ela realizado,
“os referidos débitos encontram-se atingidos pelo instituto da prescrição”, pois
superado o prazo de 5 (cinco) anos, contado de sua constituição definitiva, previsto no
art. 174, do CTN, para a cobrança do crédito tributário.
6. Sustenta, ainda, que o termo inicial da fluência do prazo prescricional aqui teria se
desatado quando da apresentação da DCTF do 1o trimestre de 2003.
7. Defende, outrossim, que “reconhecida a divida mediante declaração do
contribuinte em cumprimento à (sic) suas obrigações acessórias, é entendido
que já está constituído o crédito naquele montante (resta suprida a necessidade
de constituição por ato da autoridade), iniciando-se, de pronto, o prazo
qüinqüenal do Fisco para proceder à cobrança respectiva” e que apenas aos
13/10/2010 – ou seja, após cinco anos da constituição do crédito tributário – teve
ciência da comunicação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8. Frisa que o débito declarado em DCTF pode ser imediatamente encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa, independentemente de qualquer notificação. Para respaldar
sua afirmação, colaciona precedente do STJ.
9. Na seqüência, argumenta ter ocorrido a homologação tácita da compensação, na
forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, na medida em que “No caso em tela, o
Pedido de Compensação e a correspondente Declaração de Compensação foi
protocolado a (sic) mais de cinco anos, sendo que a decisão prolatada pela
autoridade administrativa no sentido de indeferimento do pleito, deu-se somente
no último dia 13/10/2010, ou seja, passados mais de cinco anos” e apresenta
jurisprudência para estribar sua alegação, que também arrima na disposição contida no
art. 2o, I, da Lei no 9.794/99 (sic), que impõe que a Administração Pública, nos
processos administrativos, atue conforme a lei e o direito.
10. Dado o exposto, requereu o provimento da Manifestação de Inconformidade..

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.978 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902143/2010-69

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO-HOMOLOGATÓRIO. CIÊNCIA
NO PRAZO DE
CINCO ANOS DO ENVIO
DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a alegação de homologação tácita quando está
comprovado que a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório
nãohomologatório da compensação no prazo de cinco anos do envio da
correspondente Declaração de Compensação.
DÉBITO APURADO EM DCTF. VINCULAÇÃO A COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO NÃO-HOMOLOGATÓRIO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRAZO
PARA
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
INÍCIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
O prazo prescricional para cobrança da parcela de débito apurado em
DCTF e vinculada nesta Declaração a compensação, comprovadamente
realizada por intermédio de Declaração de Compensação que foi não
homologada através de Despacho Decisório e que é contestado
administrativamente pelo sujeito passivo, somente se inicia quando
sobrevier decisão administrativa definitiva a respeito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 MATÉRIA NÃO
RECORRIDA:
Considera-se não recorrida a matéria que não haja sido expressamente
impugnada pela recorrente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.978 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902143/2010-69

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a recorrente a decadência e ter ocorrido a homologação tácita da
compensação
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI apurado no 1o trimestre do ano de 2008 foi deferido mas as
compensações vinculadas foram homologadas em parte, pois “O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
Quanto a questão suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a decadência do
direito do Fisco de indeferir o direito creditório e realizar a cobrança do saldo devedor, tendo em
vista o decurso do prazo de 5 anos desde o período de apuração dos créditos e débitos, não
assiste razão a Recorrente, pois por tratar de pedido de ressarcimento cumulado com
compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
De sorte que o PERD/COMP 40071.57405.240608.1.3.01-2006, transmitida em
24/06/2008, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida
quando da ciência do despacho decisório, em 13/10/2010, não sendo atingida pela homologação
tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento
e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.978 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902143/2010-69

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital